Tribunal: TJMT
Processo: 1019756-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Agravante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ARIPUANA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, agindo na tutela de interesse indisponível da criança João Rafael Maciel da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer no 1024029-79.2021.8.11.0002 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ARIPUANA, visando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 70mg (Venvanse), dentre outros já concedidos, à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) grave a moderado, comorbidade com Transtorno Desafiador Opositivo (TDAH e TOD) e Transtorno Fonológico.
Sustenta o agravante que “(...)de acordo com o relatório médico da neurologista infantil Dra. Rossana Kotecki (CRM-MT 4550), João Rafael necessita fazer o uso de uma cápsula ao dia do medicamento para auxiliar na sua concentração, impulsividade, agitação e autocontrole, a fim de melhorar o desempenho social, de modo que já foi tentada a administração de outros princípios ativos, os quais não foram eficazes para a criança.” Inobstante “(...)tal medicamento não integra a lista do SUS e não foi especificada a abordagem terapêutica para a utilização do fármaco.”
Aduz que a utilização do fármaco pretendido possibilitará evolução no quadro de saúde do menor, no entanto, diante do expressivo valor do medicamento, sua genitora não possui condições econômicas de custeá-lo, de sorte que se faz necessário que este seja disponibilizado pelo Poder Público.
Assevera que os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se fazem presentes, posto que há expressa indicação médica para utilização do medicamento, além de caracterizada a urgência no tratamento da patologia que o acomete o autor.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que os agravados forneçam imediatamente o medicamento Lisdexanfetamina 70mg (Venvanse) ao menor João Rafael Maciel da Silva e, no mérito, que a decisão seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública, vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o menor necessita do remédio para tratamento da doença que o acomete, conforme prescrição médica.
Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade do autor em arcar com o custo do fármaco.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Feitas essas considerações, na espécie, demostrada plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da criança.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar aos agravados que forneçam à criança João Rafael Maciel da Silva, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento Lisdexanfetamina 70mg (Venvanse), conforme a prescrição médica acostada aos autos.
Consigno a necessidade de o agravante apresentar, no processo de origem, mensalmente, relatório médico, sob a responsabilidade do profissional que acompanha o paciente, da evolução do quadro clínico da criança, a fim de justificar a necessidade da manutenção do fornecimento da referida medicação.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator